Tribunal: TJMT
Processo: 0000503-94.2013.8.11.0030
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000503-94.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Deyse Cristina de Oliveira (VÍTIMA), Ailton Mendes da Silva (APELANTE), AILTON MENDES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – APONTADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS EM JUÍZO E EM SEDE INQUISITIVA DEMONSTRAM A AUTORIA DELITIVA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCABIMENTO – PERÍCIA SIMPLES LAVRADA POR DOIS PERITOS NÃO OFICIAIS – ROGO POR REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA COM PROPORCIONALIDADE E A PARTIR DA IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA – PENA DE MULTA REDUZIDA – ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas firmes declarações testemunhais, demonstrar a materialidade e a autoria.

Faz-se legítima a elaboração de perícia por dois peritos não oficiais, nos termos do
artigo 159, § 1o, do CPP
.

Descabida a redução da pena basilar corretamente elevada à conta da idônea negativação dos antecedentes criminais.

Merece redução a pena de multa estabelecida com ligeira desproporcionalidade com as circunstâncias judiciais.

Impraticável a reforma da sentença que condena o réu, que se diz hipossuficiente, nas custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação aforado por
Ailton Mendes da Silva
contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas para a condenação, pedindo, portanto, a absolvição. Requer ainda a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, diante da ausência de perícia técnica.

Quanto a dosimetria da pena, alega a desproporcionalidade e a erronia na avaliação dos antecedentes, porque a condenação mencionada teria transitado em julgado depois da data do fato ora em apuração.

Por fim, insurge-se contra a quantificação da pena de multa, reputada desproporcional, pedindo ainda a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que Ailton Mendes da Silva foi condenado à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“Primeiro fato.

No dia 09.04.2013, por volta das 08h00min, no interior da residência particular situada na Av. Mario Abrão nassarden, n. 1531, bairro Serragem, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado, após o rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de DVD, que estava na sala, pertencente à vítima Deyse Cristina de Oliveira, não logrando êxito em consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

(...)

Segundo fato.

Ato contínuo, o denunciado logrou êxito em subtrair para si coisas alheias móveis, também pertencentes à vítima Deyse Cristina de Oliveira.

Segundo apurado, na data acima apontada, o denunciado adentrou nas dependências da residência da vítima, mais especificamente na área dos fundos e aproveitando-se da ausência da mesma, furtou bens que estavam dentro de uma caixa, todos pertencentes à ofendida.”

Em suas razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas para a condenação, pedindo, portanto, a absolvição. Requer ainda a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, diante da ausência de perícia técnica.

Quanto a dosimetria da pena, alega a desproporcionalidade e a erronia na avaliação dos antecedentes, pois a condenação mencionada teria transitado em julgado depois da data do fato ora em apuração.

Por fim, insurge-se contra a quantificação da pena de multa, reputada desproporcional, pedindo ainda a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

Tem-se que Ailton Mendes da Silva foi condenado à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“Primeiro fato.

No dia 09.04.2013, por volta das 08h00min, no inteiro da residência particular situada na Av. Mario Abrão Nassarden, n. 1531, bairro Serragem, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado, após o rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de DVD, que estava na sala, pertencente à vítima Deyse Cristina de Oliveira, não logrando êxito em consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

(...)

Segundo fato.

Ato contínuo, o denunciado logrou êxito em subtrair para si coisas alheias móveis, também pertencentes à vítima Deyse Cristina de Oliveira.

Segundo apurado, na data acima apontada, o denunciado adentrou nas dependências da residência da vítima, mais especificamente na área dos fundos e aproveitando-se da ausência da mesma, furtou bens que estavam dentro de uma caixa, todos pertencentes à ofendida.”

Em suas razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas para a condenação, pedindo, portanto, a absolvição. Requer ainda a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, diante da ausência de perícia técnica.

Quanto a dosimetria da pena, alega a desproporcionalidade e a erronia na avaliação dos antecedentes, porque a condenação mencionada teria transitado em julgado depois da data do fato ora em apuração.

Por fim, insurge-se contra a quantificação da pena de multa, reputada desproporcional, pedindo ainda a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

O recurso merece parcial provimento apenas para se promover redução da pena de multa.

Por primeiro, tem-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência, do auto de constatação e do auto de avaliação, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo e em sede inquisitiva.

Lado outro, a autoria delitiva encontra-se delineada a partir do cotejo da prova oral.

Em sede inquisitiva, a vítima Deyse Cristina de Oliveira, narrou que:

“na data de hoje, 09.04.2013, por volta das 08h00min foi até a residência de sua vizinha; QUE, de repente sua vizinha CLARICE gritou dizendo para a declarante que um indivíduo estava saindo da casa dela carregando uma bolsa de cor preta de sua propriedade; QUE, quando chegou na sua residência percebeu CARUDO havia subtraído da área dos fundos de sua casa um par de tênis, um ventilador pequeno, uma mala de cor preta e roupas; QUE notou ainda que CARUDO quebrou a janela de vidro da sala, porém não conseguiu levar o DVD eu estava na sala; QUE, a declarante ligou para a Guarnição PM local; QUE CARUDO fugiu do local, subindo a rua de cima da sua casa; Que, a PM realizou diligências e prendeu CARUDO nas proximidades, porém já não estava mais com a mala contendo os objetos furtados; QUE, a declarante reconhece, sem sombra de dúvidas, AILTON MENDES DA SILVA (vulgo CARUDO) como sendo o indivíduo que furtou sua residência.” (fl. 28, sic).

As testemunhas Durcineia Xavier da Silva (Investigadora de Polícia) e Sebastião Firmino Benedito narraram em juízo que atenderam a ocorrência, tendo a vítima afirmado que o autor do crime seria o apelante, que foi visto pela vítima fugindo do local em posse dos bens subtraídos. Aduziram que a vítima reconheceu o apelante na Delegacia de Polícia.

O informante Luiz Marcos da Luz afirmou que a vítima lhe disse que viu o denunciado evadindo de sua residência com os pertences subtraídos.

Em sede inquisitiva, o réu confirmou ter ingressado no quintal da casa da vítima, alegando que o marido desta teria lhe autorizado a fazê-lo para pegar latas vazias, o que fez. Negou haver subtraído os bens mencionados pela vítima ou quebrado o vidro da residência, versão esta reiterada em juízo.

Assim, as provas testemunhais certificam a autoria delitiva.

A despeito da negativa de autoria inverossímil sustentada pelo apelante, constata-se que a vítima reconheceu o réu em sede inquisitiva porque o viu saindo de sua casa em poder das coisas subtraídas, tendo narrado esse fato aos policiais que foram acionados, policiais estes que confirmaram o mencionado relato em juízo.

Lado outro, a qualificadora atinente ao arrombamento foi comprovada por meio do auto de constatação de local do crime (fls. 20/21), que aferiu a ocorrência do arrombamento, encontrando-se subscrito por dois peritos, nos termos do artigo 159, § 1o, do CPP, que estatui que
“
na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame”.

Anota-se, que no caso, se trata de perícia de baixa complexidade, que buscava apenas demonstrar que uma janela foi quebrada, o que não demanda alta especialização.

Não bastasse, encontram-se nos autos fotografias que demonstram a destruição do obstáculo, além dos depoimentos prestados que indicam que, com o fim de subtrair os bens, o apelante destruiu uma janela da residência.

Em outro ponto, ao dosar a pena basilar, o magistrado avaliou negativamente os antecedentes, à vista de condenação penal proferida nos autos de código 22468, com trânsito em julgado em 20.09.2013, estabelecendo a reprimenda em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário, o que se faz plenamente proporcional e adequado.

Como se sabe, o aumento da reprimenda na fração de um oitavo da diferença entre a pena máxima e a mínima, diante da negatividade de um dos vetores dosimétricos, é amparado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

Nem se diga que não poderiam ser reconhecidos os maus antecedentes, dado que, muito embora o trânsito em julgado da decisão utilizada seja posterior à prática delitiva em apuração, a condenação geradora de maus antecedentes reporta-se a fatos praticados anteriormente.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, reconheceu-se a agravante da reincidência (autos de código 12611, com trânsito em julgado em 14.09.2009), para fixar a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, tornando a reprimenda definitiva diante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Lado outro, nota-se que a reprimenda de multa, estabelecida na sentença em 61 (sessenta e um) dias-multa, ao mínimo unitário, não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, devendo ser diminuída para a monta de 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Por fim, não comporta guarida o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de custas judiciais.

Com efeito, o fato de o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais, pois, a teor do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

Ademais, “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ – AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTATURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

À vista do exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Ailton Mendes da Silva, apenas para reduzir a pena de multa à quantidade de 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020